Tribunal: TJPA
Processo: 0808897-90.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808897-90.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO VERGASTADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. In casu, o vício apontado pelo embargante no sentido da necessidade de manifestação ao que foi decidido pelo Pretório Excelso no TEMA 793, tem-se que, no caso, operou-se a preclusão consumativa, na medida em que a tese sustentada pelo recorrente, relacionada ao tema supracitado, sequer fez parte das razões do seu agravo de instrumento, sendo vedado ao embargante, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente.

3. Revela-se patente, portanto, que os argumentos suscitados pelo embargante não dizem respeito aos vícios de omissão ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem a aptidão de tornar cabíveis os aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

4. Embargos conhecidos e improvidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão cadastrado sob o id. 2790673 – págs. 1/9, que deu parcial provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, processo nº 0808897-90.2018.8.14.0000, e alterou parcialmente a decisão concessiva de tutela de urgência proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, processo nº 0004043-21.2018.8.14.0054, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, na qualidade de substituto processual da paciente Hadassa Assunção Estumano, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:

“EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTA MÉDICO NO GASTROPEDIATRA, ASSIM COMO REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA A FINALIDADE PERSEGUIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO À SAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 23, II C/C 196, AMBOS DA CR/88. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. NECESSIDADE DE REFORMA NESSE PONTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminares de Ilegitimidade Passiva do Estado diante da responsabilidade do Município de Brejo Grande do Araguaia/PA ao tratamento médico em questão e Incompetência Absoluta do Juízo. A saúde compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo, portanto, qualquer um dos entes parte legítima para figurar no polo passivo.

2. MÉRITO

2.1. A todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado e Município, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado e Municípios.

3. Agravo conhecido e provido parcialmente. À Unanimidade.”

Em suas razões constantes do id. 3058689 – págs. 1/3, sustenta o embargante a ocorrência de omissão no aresto vergastado. Aduz, quanto ao vício apontado, que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do TEMA 793, assentou que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Argumenta, ainda, o embargante, que nos termos do Enunciado nº 60, restou assentado que “A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Requer, ao final, o conhecimento dos aclaratórios com a correção da omissão apontada com a determinação da responsabilidade do Município para a marcação da consulta e do teste da orelhinha ou, alternativamente, que seja determinado o ressarcimento a quem eventualmente suportou o ônus financeiro, ou que seja anulada a decisão embargada.

Foram opostas contrarrazões no id. 3118950 - págs. 1/4, tendo o embargado sustentado a inexistência do vício de omissão apontado e que os aclaratórios buscam, em verdade, rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível na via eleita.

Afirma ainda que o Estado do Pará não fez uma única menção sequer, nas razões do seu Agravo de Instrumento, ao entendimento que o STF teria estabelecido no Tema nº 793, assim como não mencionou e não transcreveu uma única decisão sequer proferida pela Suprema Corte. Ao contrário, o Estado do Pará, baseou suas alegações todas na Lei Federal nº 8.080/90, bem como apenas transcreveu as decisões prolatadas pelo STJ.

Fala o embargado que não se pode cogitar de omissão do acórdão embargado, na medida em que a tese sustentada pelo Estado do Pará, relacionada ao tema nº 793 do STF, sequer fez parte do seu Agravo de Instrumento, restando claro que os aclaratórios foram opostos para a apresentação de nova tese, com o escopo de rediscussão da causa, o que é vedado nessa espécie recursal.

Postula, ao final, o improvimento dos aclaratórios, devendo ser mantido o decisum embargado na sua integralidade.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os aclaratórios e passo à sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos Embargos de Declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos Embargos de Declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

In casu
, o vício apontado pelo embargante no sentido da necessidade de manifestação ao que foi decidido pelo Pretório Excelso no TEMA 793, tem-se que, no caso, operou-se a preclusão consumativa, na medida em que a tese sustentada pelo recorrente, relacionada ao tema supracitado, sequer fez parte das razões do seu Agravo de Instrumento, sendo certo que se mostra vedado, em sede do presente recurso, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RESP. INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.

2.
"É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa".
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO POR OUTROS FUNDAMENTOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça já proclamou que os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado.

2. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, visto que houve o esclarecimento fundamentado quanto às razões que justificaram as conclusões firmadas, tanto no Tribunal de origem quanto nesta Corte Superior.
No caso, nota-se inexistência de omissões ou contradições a serem sanadas, porquanto, não cabe ao Tribunal de origem analisar questões alegadas somente em embargos de declaração, por se tratar de indevida inovação recursal.

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao propósito de rediscussão de matéria já decidida.

4. No tocante à alegada violação do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que o Tribunal estadual analisou toda a matéria levada a julgamento, entendendo serem os embargos meramente protelatórios, daí por que correta a imposição da multa prevista no mencionado dispositivo legal. De mais a mais, caracterizado o evidente intuito protelatório, a apreciação dos argumentos da recorrente exigiria o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.

Precedentes.

5. Embargos de declaração acolhidos, a fim de reconhecer a existência de erro material no acórdão embargado, e negar provimento ao recurso especial por outros fundamentos .

(EDcl no AgInt no AREsp 1100490/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Cumpre-nos lembrar que os Embargos de Declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para corrigir erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado.

Por esse prisma, data máxima vênia, em que pese o esforço argumentativo do embargante, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão impugnada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento" (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/10/2020